Tribunal: TJDFT
Processo: 0723354-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. AUSÊNCIA.
1. A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, devem constar tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256, § 3o, do CPC.
2. Agravo conhecido e não provido.